Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ANGELA GUIMARÃES DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA (ID: 42594200). II. Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de ANTÔNIO MAGNO PAIVA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS MARQUES GONÇALVES, ANTÔNIO PAULO SOARES, ÂNGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA, ARIZETE GLORIA SANTIAGO, ANDRÉ GODOY RAMOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 42589714). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador